Tribunal: TCU
Processo: 005.101/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5377/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.101/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Helena Goncalves de Alencar (XXX.047.811-XX); Ivete Bahia Balestra de Vellasco (XXX.875.391-XX); Joacy Francisco Bandeira (XXX.527.101-XX); Magali Saddi Duarte (XXX.637.431-XX); Maria Izabel Barnez Pignata (XXX.326.378-XX); Maria Luiza de Faria Paiva (XXX.861.911-XX); Natividade Auxiliadora Cunha do Nascimento (XXX.933.931-XX); Oscar Campos Lima (XXX.088.001-XX); Valeria de Oliveira (XXX.136.331-XX); Virmondes Arantes Cruvinel (XXX.967.741-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.